Tribunal: TCU
Processo: 007.009/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Tecnológica Federal do Paraná, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3156/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 9412/2024-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Paulo Sabino de Padua, negando-lhe registro; Leia-se: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Paulo Sabino de Padua, e excepcionalmente, com fundamento no art. 7o, II, da Resolução 353/2023 deste Tribunal, conceder-lhe o registro; 1. Processo TC- Processo 007.009/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Paulo Sabino de Padua (XXX.829.159-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.